Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-50.2020.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI No 8.069/2009 – ECA). ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP) E À RECEPTAÇÃO (180, CAPUT, DO CP). APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS EMBASADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. ADEQUAÇÃO. PERSONALIDADE PROPENSA AO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme previsto no art. 215 do ECA, como regra geral, o procedimento para apuração de ato infracional admite apenas o efeito devolutivo, possibilitando, excepcionalmente o efeito suspensivo, diante da perspectiva de dano irreparável, o que não ocorreu na espécie.
2. A situação de excepcionalidade trazida pela Pandemia de COVID-19 autoriza a realização de audiência por meio virtual (videoconferência), na forma do art. 185, §2o e seus incisos, do CPP, sem que isso implique ofensa aos direitos fundamentais do adolescente infrator estabelecidos pela Constituição Federal e pelo ECA. Ato processual regulamentado pelas normas gerais do CNJ e internas deste eg. TJDFT.
3. Se as declarações dos policiais em serviço, que gozam de fé pública, presumida a verdade, depõem, embasadas por outros elementos de prova, que o representado praticou as condutas infracionais análogas aos crimes descritos no art. 157, caput, e 180, caput, ambos do CP, respectivamente, roubo e receptação, posta-se inviável o pleito absolutório.
4. Encontrando-se o agente na posse do bem ilícito no momento do flagrante, o ônus da prova se inverte, incumbindo, consequentemente, a ele, apresentar e demonstrar justificativa idônea sobre a origem lícita do bem, o que não ocorreu na espécie.
5. Se o representado apresenta personalidade propensa ao crime, porquanto ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude por delitos graves, aplicadas anteriormente todas as medidas menos gravosas que a internação, sem sucesso, posta-se adequada a aplicação da medida extrema (internação em estabelecimento educacional), como forma de incutir no adolescente algum senso de responsabilidade.
6. A medida socioeducativa de internação também se amolda, no caso concreto, à gravidade das imputações das condutas representadas, observados, outrossim, todos os requisitos legais, bem como os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor.
7. Apelação conhecida e desprovida.